Tribunal: TJSP
Processo: 1105912-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurado - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro – Não comprovação do pagamento por parte da seguradora – Insuficiência de print oriundo de tela de sistema para comprovação do desembolso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurado - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro – Não comprovação do pagamento por parte da seguradora – Insuficiência de print oriundo de tela de sistema para comprovação do desembolso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.